Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS). INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICA (UnB). INSCRIÇÃO NO CERTAME. PARTICIPAÇÃO DA AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO. PROCEDIMENTO HETEROGÊNEO. DILIGÊNCIAS AFETADAS À CANDIDATA. CONSUMAÇÃO. PROVIDÊNCIAS IMPUTADAS À INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO NA QUAL MATRICULADA A ESTUDANTE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO. EXCLUSÃO DA CANDIDATA DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. OCORRÊNCIA. DEFERIMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DA DECISÃO NEGATIVA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA ANÁLISE DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.

1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV).

2. O princípio do duplo grau de jurisdição, qualificando-se como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor.

3. A tutela provisória, sob suas várias vertentes processuais, integra o acervo inerente ao devido processo legal, encerrando a aferição da subsistência da plausibilidade do direito invocado um dos pressupostos indispensáveis à sua concessão, donde, tendo sido indeferida originalmente e a parte insatisfeita devolvido a reexame o provimento negativo, encerra imperativo legal o reexame do decidido, que demanda, a seu turno, aferição dos requisitos indispensáveis à obtenção da tutela provisória, classicamente denominado como fumus boni juris e periculum in mora, cujo exame é realizado de forma perfunctória no tocante à subsistência do direito invocado, tornando inviável que o reexame do decidido sob a ótica dos pressupostos legalmente estabelecidos seja qualificado como supressão de instância (CPC, arts. 294 e segs.).

4. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).

5. Satisfazendo a estudante todas as exigências editalícias para realização de inscrição no programa de avaliação seriada estabelecido pela Universidade de Brasília – UnB como fórmula de seleção para ingresso na instituição, obtendo, inclusive, comprovante de inscrição emitido pela banca examinadora, viabilizando sua participação de forma legítima na primeira etapa avaliativa, eventual inércia ou falha na ultimação das providências afetadas exclusivamente à instituição educacional de ensino médio na qual está matriculada não pode ser considerada em seu prejuízo, pois não pode ser prejudicada por ato de terceiros, mormente porque, no tocante ao processo de inscrição ou manutenção de suas ferramentas, o aluno interessado não tem qualquer ingerência, devendo responder pelo seu regular funcionamento a entidade que o instituíra e o regulamentara.

6. Constatado que a candidata realizara todas as obrigações que lhe estavam afetadas para realizar sua inscrição no certame referente ao programa de avaliação seriada para ingresso em instituição de ensino superior, cumprindo as exigências editalícias direcionadas aos candidatos, encontrando-se, ademais, regularmente matriculada em instituição de ensino cadastrada junto à organizadora do certame, crendo que a instituição de ensino médio cumpriria com suas obrigações contratuais e realizaria a homologação de sua inscrição junto à banca examinadora do certame, não pode ser afetada por ato imputável à entidade educacional, devendo ser prestigiada a vertente subjetiva do princípio da segurança jurídica no concernente à proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas da entidade educacional contratante, nos mais diferentes aspectos de sua atuação, assegurando-se sua inscrição no certame avaliativo e prosseguimento nas etapas subsequentes àquela da qual participara.

7. Agravo conhecido e provido. Maioria.